Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO STJ. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” O contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC) deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC.
4. É dever da instituição financeira prestar a devida informação ao consumidor contratante quando da contratação, informando que se trata de contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, com pagamento parcial na modalidade de utilização de margem consignável (RMC).
5. Ausente a informação, caracteriza-se relação contratual onde a consumidora é parte hipossuficiente, e os serviços prestados pelo banco apelante são falhos, com fins comerciais predatórios, o que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor e autorizam o juízo a relativizar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), tendo em vista os artigos 6o, inciso IV, e art. 14, ambos do CDC.
6. No caso dos autos, importante observar que as faturas juntadas pelo banco, demonstram que a parte jamais utilizou o cartão de crédito para transações comerciais, o que demonstra que o contrato de adesão é abusivo por apenas beneficiar o banco contratado.
7. Há que se concluir que o próprio pacto do banco demonstra que a intenção do contrato não é o fornecimento de crédito para utilização de cartão, mas tão somente a concessão de valores em verdadeiro empréstimo com juros, inclusive, já pré-fixados. Nesse sentido, deverá o pacto ser declarado como de empréstimo e não de adesão à cartão de crédito.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.